Tribunal: TJBA
Processo: 8036856-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036856-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ARISTON CAVALCANTI RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto
contra sentença
que julgou procedente
Ação de Obrigação de Fazer
, determinando que a operadora de saúde apelante custeasse tratamento domiciliar (home care) indicado por relatório médico, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica;
(ii) definir se é
abusiva a negativa de cobertura
para tratamento domiciliar (home care) indicado por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgamento antecipado da lide
é cabível quando a questão for unicamente de direito ou quando as provas já constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme o
art. 355, I, do CPC
. A perícia médica é dispensável quando há relatório médico fundamentado que comprove a necessidade do tratamento.

No caso, o autor é
idoso, portador de Doença de Parkinson em estado avançado
, cadeirante e dependente integral de terceiros, havendo expressa
indicação médica para tratamento domiciliar (ID 89501051)
. Assim, a realização de perícia seria meramente protelatória.

A jurisprudência do
TJBA
afasta a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses semelhantes, reconhecendo a suficiência do relatório médico do profissional assistente.

O contrato de plano de saúde está sujeito ao
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da
Súmula 608 do STJ
, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor diante de cláusulas restritivas de direito.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de
internação domiciliar (home care)
é abusiva, por contrariar os princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
função social do contrato
e da
boa-fé objetiva
, além de violar o
direito fundamental à saúde
.

Segundo a
Súmula 12 do TJBA
, “havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ‘home care’, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão.”

O
rol de procedimentos da ANS
possui caráter
exemplificativo
, não podendo restringir tratamento prescrito por médico, conforme entendimento consolidado do
STJ
, segundo o qual a operadora pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado.

A recusa indevida de cobertura coloca o segurado em risco de agravamento da doença, configurando conduta ilícita e violando o princípio da preservação da vida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei 9.656/1998; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula 12; TJBA, Apelação nº 0505663-50.2016.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 23.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000539-40.2019.8.05.0229, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 20.05.2022; TJBA, Apelação nº 0519664-88.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 22.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036856-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado ARISTON CAVALCANTI RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .